Tribunal: TCU
Processo: 024.979/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente Francisco Dutra Sobrinho interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra a decisão Acórdão 9716/2017-TCU-Segunda Câmara , apreciado por intermédio do 12.515/2019-TCU-2a Câmara; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido de receber as peças trazidas aos autos como mera petição, negando-lhe seguimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentadas como mera petição, negando-lhe seguimento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 024.979/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Dutra Sobrinho (XXX.834.254-XX); J K de Medeiros - Me (04.551.050/0001-18); Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB (08.767.154/0001-15); Rafael Santos Diniz - Me (07.536.348/0001-47). 1.2. Recorrente: Francisco Dutra Sobrinho (XXX.834.254-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19.279/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB e Francisco Dutra Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.